Tribunal: STF
Processo: RE 89534
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. Mandado de Segurança. Processamento do recurso, durante as férias, perante Câmara Especial, que, por sua vinculação ao feito, proferiu julgamento após cessadas aquelas. Interpretação razoável da lei ordinária ( Súmula 400 ), a que não se opôs o fundamento, da letra 'd' da permissão constitucional. 
ADMINISTRATIVO. Concurso público. Isonomia. Distinção por motivo de sexo. Pode ser feita, pela lei estadual relativamente ao cargo de Delegado de Policia, ante a natureza especial das funções e o interesse público.